Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GAP. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal/PROCON/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP à autora, enquanto permanecer na situação de percepção de tal benefício; e 2. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento retroativo da GAP, nos períodos de 16/06/2018 a 23/01/2019 e 01/04/2021 a 31/07/2023, corrigido monetariamente e, ainda, com incidência de juros de mora nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT, devendo ser incluídas as parcelas que se venceram no curso do processo a partir do ajuizamento da presente demanda.”.
3. Alega que, para o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público-GAP, o servidor deverá exercer suas atividades exclusivamente com atendimento ao público. Sendo que a recorrida é ocupante do cargo de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor – Especialidade Técnico de Contabilidade. O cargo que compete privativamente o atendimento ao público é o de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor. Não sendo o caso da recorrida. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o requisito principal para o recebimento da GAP é a lotação do servidor em unidade de atendimento do PROCON/DF, o que foi comprovado pela recorrida. A Lei Distrital no 4.510/2010 garantiu o recebimento da gratificação de atendimento ao público aos servidores lotados nas unidades de atendimento do PROCON/DF. A recorrida, além da lotação em unidade de atendimento ao público, também concluiu o curso de atendimento ao público. Requer a manutenção da sentença.
5. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. O art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV. O art. 18, do Anexo do Decreto 38.927/2018, que trata do Regimento Interno da Autarquia, dispõe que à Diretoria de Atendimento, entre outras atividades, compete atender ao público na forma do art. 2o XVII, o qual dispõe que se dá de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica.
6. Os documentos juntados aos autos comprovam que a recorrida se acha lotada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor – CA/FDDC – PROCON/DF. A Declaração, ID 57884862, pág. 1/3, enumera todas as atividades exercidas pela recorrida, desde a posse, em 09/03/2018 até a presente data, sempre em atendimento ao público. Foi juntando também o Certificado de Conclusão do Curso de Excelência no Atendimento ao Cidadão, ID 57884861. Portanto, a recorrida reúne as condições para auferir a gratificação pleiteada.
7. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, sendo essa exclusiva aos servidores lotados em unidades de atendimento ao público. Destarte, a lei não exige a atuação do servidor público exclusivamente com o atendimento ao público, como alega o recorrente.
8. O benefício da GAP é devido aos servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do Art. 11 da Lei 4.502/2010. Precedentes: Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para adequação da correção monetária dos valores a serem pagos à recorrida, relativo ao período retroativo. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, até a promulgação da EC 113/2021, a partir do dia 09/12/2021, a correção monetária deverá ser nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.